Tribunal: TJPA
Processo: 0001386-19.2019.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001386-19.2019.8.14.0104

APELANTE: FRANCIERTON DE MENESES BEZERRA, EDUARDO PINHO HENRIQUE, RODRIGO SANTOS DE JESUS, ODAIR ARRUDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO.
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASES PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DOS ACUSADOS RODRIGO SANTOS DE JESUS, ODAIR ARRUDA DA SILVA, E EDUARDO PINHO HENRIQUE EM OBSERVÂNCIA AOS PRICÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
2)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB EM RAZÃO DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO - IMPROVIMENTO – não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso.
3)
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, tão somente para retificar as penas definitivas dos recorrentes Rodrigo Santos de Jesus, Odair Arruda da Silva e Eduardo Pinho Henrique. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de apelações interpostas
RODRIGO SANTOS DE JESUS, ODAIR ARRUDA DA SILVA, EDUARDO PINHO HENRIQUE E FRANCIERTON MENEZES DE BEZERRA
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa (
fls. 432/452 – ID 5371295
) que o condenou:
o primeiro,
à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 193 (cento e noventa e três) dias-multa;
o segundo
, à pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa;
o terceiro
, à pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e mais 300 (trezentos) dias-multa e;
o quarto,
à pena de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão e mais 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, todos em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
555/575 – ID 5371300
), os apelantes pugnaram pelo redimensionamento da pena, diminuindo-a para o seu patamar mínimo, ante a valoração favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, demandaram, ainda, pelo reconhecimento da teoria da coculpabilidade como atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, além do prequestionamento de toda a matéria suscitada.

Em contrarrazões (
fls. 579/600 – ID 5371301
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou em seu parecer (
fls. 1.072/1.082 – ID 8480101
), pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em resumo, narra a denúncia que, no dia 08/02/2018, por volta das 07h 30min, no município de Breu Branco/Pa, os denunciados, em unidade de desígnios e esforços, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis do interior das Lojas Americanas, sendo que a ação criminosa ainda contou com a participação de outros criminosos conhecidos como “LOIRINHO” e “IGOR”, os quais não foram identificados nos autos.

Irresignados, os acusados demandam pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, o reconhecimento da teoria da coculpabilidade como atenuante genérica em benefício dos apelantes.

De plano, atesto que o pleito merece parcial provimento. Explico.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que, por ocasião da fixação da pena-base dos acusados
Eduardo Pinho Henrique
e
Odair Arruda da Silva
, o magistrado avaliou equivocadamente o vetor da
conduta social
, utilizando para tanto o registro criminal dos réus constante nos autos, hipótese que vai de encontro ao disposto na Súmula n. 444 do STJ
[1]
, motivo pelo qual, tal circunstância deve ser considerada neutra, portanto, inservível para aumento da pena inicial.

De outra banda, muito embora tenha reconhecido em desfavor dos acusados
Eduardo Pinho Henrique
e
Francierton de Menezes Bezerra
as mesmas circunstâncias negativas do art. 59 do CPB, a saber:
a culpabilidade, as consequências e circunstâncias do crime,
bem como em desfavor do réus
Rodrigo Santos de Jesus
e
Odair Arruda da Silva
, as
consequências e circunstâncias do crime,
sob a mesma fundamentação, o juízo estipulou penas bases diversas para cada um deles, deixando de observar, dessa forma, os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, o princípio da individualização da pena.

Feitos tais esclarecimentos, reavaliando a dosimetria estabelecida na sentença por ocasião da primeira etapa, em desfavor dos acusados
Eduardo Pinho Henrique
e
Francierton de Menezes Bezerra,
deve ser mantida a avaliação negativa da culpabilidade, considerando que ambos foram os executores do verbo nuclear do tipo penal, responsáveis por subjugar as vítimas do interior estabelecimento comercial com grande agressividade; no mesmo sentido, as
consequências do ilícito
se mostram desfavoráveis em razão da expressiva quantidade de patrimônio subtraído, totalizando a quantia aproximada de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), entres bens das vítimas que estavam no interior das Lojas Americanas e os próprios produtos do estabelecimento; por fim, as
circunstâncias do crime
são igualmente reprováveis, tendo o magistrado utilizado as circunstancias majorantes do concurso de agentes e da restrição da liberdade das vítimas para exasperar a pena base.

Nessa toada, em face da valoração negativa dos aludidos vetores, a pena base de ambos os réus deve ser fixada em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

Quanto aos acusados
Rodrigo Santos de Jesus
e
Odair Arruda da Silva,
restaram sopesadas em desfavor dos réus na sentença condenatória apenas as
consequências
e
circunstâncias do crime,
pelas mesmas razões mencionadas acima para os demais corréus, razão pela qual, suas reprimendas iniciais devem ser fixadas em
06 (seis) anos de reclusão e mais 110 (cento e dez) dias-multa
.

Com efeito, a valoração negativa dos aludidos vetores em desfavor dos réus autoriza a fixação de suas penas base acima do patamar mínimo previsto para o tipo penal em apreço, nos termos do que autoriza a Súmula nº 23 deste TJEPA
[2]
.

Na segunda fase, não havendo elementos agravantes, foi devidamente reconhecida em benefício dos acusados
Eduardo Pinho Henrique, Francierton de Menezes Bezerra e Rodrigo Santos de Jesus
a atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o abrandamento na fração de 1/6 (sexto) sobre a pena base, de modo que a reprimenda inicial dos
dois primeiros
, resta suavizada para
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, ao passo que a pena do
último
, fica quantificada em
05 (cinco) anos de reclusão e mais 91 (noventa e um) dias-multa
, não tendo sido reconhecida a atenuante em benefício de
Odair Arruda da Silva
.

Os recorrentes pugnaram também, ainda na segunda fase da dosimetria, pela
aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, em razão da co-culpabilidade do Estado
pela prática do delito, tese que
não merece provimento
.

Por mais que se atente ao atual cenário socioeconômico do país, a precária situação econômica do agente não autoriza o cometimento de crimes, notoriamente porque há outros meios lícitos para busca da sobrevivência, sem a necessidade de ofender direito alheio. Com efeito, querer imputar ao Estado ou à sociedade parcela da responsabilidade dos delitos é ignorar o livre arbítrio das pessoas e desmotivar aqueles que ainda se esforçam para sobreviver trabalhando honestamente, o que poderia culminar em um perigoso quadro de instabilidade e insegurança social.

Ademais, ainda que os fatores sociais possam influenciar na conduta do agente, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, uma vez que não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades aos apelantes.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:
ROUBO QUALIFICADO - DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR SUFICIENTE À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO ILÍCITO, E EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ACUSADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CO-CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. - Cabe ao réu a tarefa de trazer a lume os dados que levem à convicção do julgador quanto à aplicação, na hipótese, de excludente de culpabilidade, visto ser princípio inexorável da ciência processual que o ônus da prova cabe a quem alega. -
O Estado e a sociedade não podem ser responsabilizados pela criminalidade sob o fundamento da ausência de oportunidades aos indivíduos menos favorecidos, uma vez que o problema da delinqüência atinge todas as camadas sociais, e o acolhimento de tal tese implicaria em caos social, impunidade e descrédito da Justiça.

(Apelação Criminal 1.0223.09.279206-6/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL
,
julgamento em 30/06/2010, publicação da súmula em 06/08/2010).

TJDFT:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. TEORIA CO-CULPABILIDADE ESTADO. AUTORIA. CONCURSO FORMAL.

Impossibilidade de aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado. Nada consta dos autos que leve a concluir que o apelante é ou foi uma pessoa marginalizada pela sociedade ou que teve suas necessidades básicas negadas pelo Estado. O acusado possui capacidade de se autodeterminar
, é reincidente e com maus antecedentes. Conjunto probatório que ampara a condenação.

Caracterizado o concurso formal quando, mediante uma única conduta, o agente subtrai bens de pessoas distintas, atingindo pluralidade de patrimônios. Apelação desprovida
.

(Acórdão n.263370, 20060610006995APR, Relator: Des. MARIO MACHADO
,
1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 28/02/2007. Pág.: 125). (
Grifos nossos
)

Portanto, uma vez que não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e a prática pelos apelantes do ato lesivo a direitos de terceiros, inviável a aplicação da atenuante genérica do art. 66 em razão de alegada co-culpabilidade do Estado pelo delito.

Na fase derradeira, ausentes causas de diminuição, o juízo de piso aplicou a majorante do crime de roubo pelo uso de arma de fogo, descrita no art. 157, §2-A, inciso I do CPB, cuja fração é de 2/3 (dois terços), restando a pena dos recorrentes
Eduardo Pinho Henrique e Francierton de Menezes Bezerra
quantificada em 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa; já a pena de
Rodrigo Santos de Jesus
fica estipulada em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa
; Quanto a pena de
Odair Arruda da Silva
, a pena intermediária fica quantificada em 10 (dez) anos de reclusão e mais 183 (cento e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, por ter o crime praticado atingido o patrimônio de múltiplas vítimas no mesmo contexto fático, incide a regra do concurso forma previsto no art. 70 do CPB, com a manutenção da fração de aumento da pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto), de modo que
a pena definitiva dos

acusados
Eduardo Pinho Henrique
e
Francierton de Menezes Bezerra
fica dosada em 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão e mais 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Já a pena final de
Rodrigo Santos de Jesus,
fica quantificada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 176 (cento e setenta seis) dias-multa.

Por fim, a pena de
Odair Arruda da Silva
fica definida em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 213 (duzentos e treze) dias-multa.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda dos apelantes no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
, do mesmo códex.

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSOS E LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para retificar as penas definitivas dos acusados
Eduardo Pinho Henrique, Rodrigo Santos de Jesus e Odair Arruda da Silva,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 29/06/2023